Tribunal: TJES
Processo: 0015887-85.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015887-85.2021.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEANDERSON BENTO SIZENANDO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0015887-85.2021.8.08.0035

RECORRENTES: ALEANDERSON BENTO SIZENANDO, PETERSON BENTO SIZENANDO

Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRE BELARMINO - ES29108-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRE BELARMINO - ES29108-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS II,
III

e IV, DO CÓDIGO PENAL.

IMPRONÚNCIA
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES
INDÍCIOS DE AUTORIA
I
. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. A situação dos autos não é de impronúncia, porquanto há provas judicializadas conferindo credibilidade à tese ministerial.

3. Incabível é, do mesmo modo, a absolvição sumária os recorrentes, considerando os indícios suficientes de autoria supramencionados.

4
.

Recurso
conhecido e não p
rovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0015887-85.2021.8.08.0035

RECORRENTES: ALEANDERSON BENTO SIZENANDO, PETERSON BENTO SIZENANDO

Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRE BELARMINO - ES29108-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRE BELARMINO - ES29108-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALEANDERSON BENTO SIZENANDO
e
PETERSON BENTO SIZENANDO
,

em face da r. decisão (Id. 5739062, vol. 02, pp. 169/176) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal do Juri, por meio da qual foram pronunciados como incursos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 17 de julho de 2021, por volta das 22h00min, na Galeria D, Cela D-202, na Unidade Prisional Penitenciária Estadual de Vila Velha V, localizada à Rodovia BR 101 Sul, KM 315, os denunciados Aleanderson Bento Sizenando e Peterson Bento Sizenando, em comunhão de vontades livres e consciente e
animus necandi,
agrediram com chutes e joelhadas a vítima Aelcio Diego Guimarães, enforcando-o, logo após, e, em seguida, pendurando-o na ventana da cela, causando lesões que geraram sua morte.

Infere-se dos autos que as agressões físicas perduraram ao longo do dia, enquanto a vítima permanecia amarrada, e que o crime teria sido em razão de discussão em torno de marmita fornecida pela unidade prisional.

Ademais, após a instrução processual, a denúncia foi aditada, (Id. 5739062, vol. 01, pp. 249) para incluir como réu a pessoa de
JOEL ZAGOTO SILVA
, que, embora pronunciado, não recorreu.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 5739062, vol. 02, pp. 169/176), os
recorrente
s
fora
m
pronunciado
s
pela suposta prática
de homicídio qualificado por motivo
fútil, com emprego de asfixia e por
recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão, para que ocorra a impronúncia dos réus, sob o argumento de ausência de indícios mínimos de autoria e, alternativamente, a absolvição sumária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
do crime encontra-se comprovada

pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (vol. 01, pp., 59/77) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, pp., 81/85)

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que os depoimentos testemunhais sustentam a verosimilhança da tese ministerial.

Em juízo, a testemunha sigilosa nº 01, presente no local do crime, afirma a autoria do fato como sendo a dos denunciados:

“[...] que estava na cela, no momento dos fatos; que dois rapazes agrediram a vítima e um outro acabou matando;
que a vítima teria dívida com os dois irmãos, e não queria pagar integralmente
; que a vítima tinha problemas com outras pessoas;
que os irmãos, ora acusados, consultaram os presos da galeria para saber se era para matar a vítima; que os irmãos estavam na portinhola "trocando ideia" com os outros presos da galeria, momento em que viraram, fecharam a portinhola e passaram a agredir a vítima
; que a vítima pensou que seria somente uma "cobrança"; que os irmãos não consultaram ninguém da cela sobre o que seria feito com a vítima; que amarraram a vítima, tendo ela desmaiado por diversas vezes; que Joel tinha uma rixa com a vítima, e aproveitou para "virar o corre” ou seja, matar a vítima, momento em que enforcou a vítima com a toalha; que a vítima não gostava de homossexual, tendo o Joel se aproveitado disso para matar a vítima; que JoeI e Mariano são um casal; que Mariano já havia matado outro preso; que o depoente e Mariano ficaram apenas olhando; que a confusão na cela ocorreu por causa da inimizade que a vítima tinha na galeria, das dívidas e pelo fato da vítima não gostar de homossexual;
que os irmão espancavam a vítima, sendo que ela desmaiava e acordava toda hora; que a vítima estava querendo sair da cela e estava sendo ameaçado por praticamente toda a galeria; que tem certeza de que a vítima não se matou; que Joel "terminou" de matar a vítima, após os irmãos espancarem;
que haviam muitos conflitos na cela por causa da condição dos companheiros de cela serem homossexuais; que o problema da vítima era apenas com Joel e Mariano, não tendo outros problemas, relacionados a preferência sexual, com os outros [...]”.

No mesmo sentido, a testemunha sigilosa nº 02, presente no momento do crime, também presenciou os recorrentes agredindo a vítima:

[...] que no dia dos fatos a vítima e os irmãos começaram a discutir; que o depoente disse para Joel para não se envolverem na briga e foram dormir;
que os irmãos estavam conversando com os outros presos da galeria, dizendo que iam "virar" (matar) a vítima; que apesar do depoente ter dito que não concordava em matar a vítima, os irmãos disseram que a "galeria" mandou "virar" a vítima
; que quando o depoente acordou já tinham batido e matado a vítima;
que presenciou apenas as discussões e os acusados batendo muito na vítima
[...]

Desse modo, verifica-se que a situação dos autos não é de impronúncia, porquanto há provas judicializadas conferindo credibilidade à tese ministerial de que os recorrentes executaram a vítima Aelcio Diego Guimarães.

Assim, observa-se que a decisão de pronúncia não fora pautada exclusivamente em elementos produzidos durante o inquérito policial, havendo prova judicializada indicando possível autoria dos recorrentes, atendendo-se, assim, aos parâmetros estabelecidos no art. 155, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, "havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação. ” (AgRg no AREsp n. 2.211.016/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Com relação a temática de impronúncia diante da inexistência de indícios suficientes de autoria,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Via de consequência, incabível é, do mesmo modo, a absolvição sumária os recorrentes, considerando os indícios suficientes de autoria supramencionados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)